Tribunal: TJDFT
Processo: 0005178-93.2007.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0005178-93.2007.8.07.0007 EMBARGANTE: NUTRIBOI REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se o embargado para responder aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 13 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR